Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial movida por instituição financeira, contra decisão que deferiu a penhora de 15% da sua remuneração líquida mensal, mediante desconto em folha de pagamento. O agravante alega comprometimento integral da renda líquida com despesas essenciais, impossibilitando a subsistência própria e de seus dependentes, requerendo a suspensão da penhora ou a redução do percentual. A agravada sustenta a legalidade da medida, argumentando que a remuneração bruta do devedor é elevada e que eventuais descontos decorrem de escolha voluntária, além de mencionar precedentes que admitem a relativização da regra da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração líquida mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de obrigações não alimentares, desde que demonstrada a inexistência de meios menos gravosos e preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. A análise da situação financeira do agravante, com base em documentos comprobatórios, revela que sua remuneração líquida, entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00, está integralmente comprometida com despesas básicas, inviabilizando descontos sem comprometer sua subsistência.

5. A existência de remuneração bruta elevada não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, quando demonstrada a destinação da renda líquida à manutenção familiar.

6. A ausência de prova documental da efetiva contribuição da esposa do agravante para o sustento do núcleo familiar impede a presunção de renda conjunta capaz de afastar o alegado comprometimento financeiro.

7. A parte exequente não demonstrou a inexistência de outros meios executórios menos gravosos, tampouco a excepcionalidade da medida, ônus que lhe compete.

8. A decisão agravada não individualizou adequadamente a capacidade contributiva do agravante, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

9. A controvérsia é objeto do Tema 1230 dos recursos repetitivos do STJ, recomendando-se cautela na flexibilização da norma legal antes da consolidação da tese pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A mitigação da impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de que a medida não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. A análise da capacidade de pagamento deve considerar a renda líquida efetiva do executado e suas despesas essenciais comprovadas, sendo incabível presumir renda complementar não demonstrada.

3. Compete ao exequente comprovar a inexistência de meios menos gravosos para satisfação do crédito quando requer a penhora de verbas salariais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 06.10.2021; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.03.2011; STJ, AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15.04.2013; TJDFT, Acórdão 1978052, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna.